Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745667-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: HELIO MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA REGINA REIS DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o executado/agravante para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados nas contrarrazões (ID 20999031). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator